Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012612-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), NELMA BARBOSA DASSUNCAO - CPF: 037.998.091-63 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Mandado de Segurança no1012612-09.2019.811.0000, o qual concedeu parcialmente a ordem
para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Atendimento – município de Sinop
.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão acerca da análise dos fundamentos do Estado e desconsideração dos precedentes do STF e STJ.

Alega que a nomeação da Embargada fere a eficiência da Administração Pública, constitui ingerência ilegítima e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Argumenta acerca da crise orçamentária do Estado de Mato Grosso, que está em déficit fiscal, existência do Decreto Estadual no 07/2019 (calamidade financeira), déficit global previsto na lei orçamentária anual (LOA – Lei no 10.841/2019), nota técnica no 083/2018 da SEFAZ, emenda constitucional no 81/2019 (teto dos gastos públicos).

Por fim, menciona a existência da Lei Complementar Estadual no 614/2019, a qual estabelece normas de finanças públicas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 60878961.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos, desde a exordial mandamental, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma explícita, clara e objetiva, o questionamento suscitado nos presentes embargos.

Com relação à alegação de omissão no acórdão acerca da análise dos fundamentos do Estado e desconsideração dos precedentes do STF e STJ, ressalto que a questão posta sob análise desta operadora do Direito foi decidida tendo como fundamento jurídico a existência de repercussão geral, cujo mérito já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598099).

Não há que se falar, portanto, em desconsideração de precedentes do STF, STJ ou ainda em ferimento à eficiência da Administração Pública, ingerência ilegítima e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No que concerne aos argumentos relacionados à crise orçamentária do Estado de Mato Grosso, que está em déficit fiscal, existência do Decreto Estadual no 07/2019 (calamidade financeira), déficit global previsto na lei orçamentária anual (LOA – Lei no 10.841/2019), nota técnica no 083/2018 da SEFAZ, emenda constitucional no 81/2019 (teto dos gastos públicos) e existência da Lei Complementar Estadual no 614/2019, a qual estabelece normas de finanças públicas, esta operadora do Direito também decidiu (seja de forma explícita ou implícita) sobre tais questões.

Foi mencionado, inclusive, que a limitação financeira, deverá cabalmente comprovado nos autos, o que não restou evidenciado.

Transcrevo uma parte do voto relacionado, diretamente, a matéria questionada pelo Embargante,
in verbis:

A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de
06 (seis) meses
. Referido Decreto foi prorrogado, por mais
120 (cento e vinte) dias
(Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).

Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019
faltariam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso
, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública estaria, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.

Quanto à discricionariedade do Estado em relação ao momento de promover a nomeação de candidato em concurso púbico, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
Dentro do prazo de validade do concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...). V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RExt 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011).

Há de se ressaltar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a imediata nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características
: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiv
a, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma
, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

De igual maneira, manifestou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO VIGENTE – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS POR MOTIVO DE DOENÇAS E CANDIDATURA A ELEIÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas, gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. 2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. (MS 0003101-76.2016.8.11.0010, 119334/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Nesse sentido, dispôs o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em recente julgado, ao destacar a necessidade da configuração de um estado excepcionalíssimo, que cause onerosidade excessiva, a justificar a suspensão do prazo de validade de um concurso em andamento:

“[...]
Com efeito, na medida em que o ente público manifesta a necessidade de provimento de um determinado contingente de vagas, surge para o candidato o direito público à nomeação o qual somente pode ser recusado na forma descrita no
RE 598.099/MS
, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes.

Conforme a Segunda Turma houve de assentar, o Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que quando a Administração Pública lança edital de concurso e arregimenta interessados em aceder ao quadro funcional estatal, incute neles a ideia de que há necessidade de serviço público e de que há uma certa premência no provimento de cargos, fazendo crer nos interessados que se optarem por inscrever-se no certame e se sagrarem aprovados e bem classificados aquele contingente de vagas ofertadas será efetivamente preenchido.

Assim, concluiu a Corte Suprema que em circunstâncias normais a Administração Pública tem o dever de submeter a sua discricionariedade ao dever de boa-fé e de proteção da confiança, motivo pelo qual não pode abdicar da obrigação de prover os cargos ofertados, resguardando-se-lhe, contudo, o direito de decidir em que momento a nomeação ocorrerá, dentro do prazo de validade do certame.

Dessa forma,
como regra
, na situação de concurso público em que haja candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas no edital de abertura,
o candidato tem o direito de ser nomeado, mas não o de ser nomeado quando achar melhor ou mais conveniente
.

Por outro lado, o debate no Supremo Tribunal Federal não ficou indiferente às vicissitudes da Administração Pública, cuja submissão a princípios como o da legalidade e o da moralidade justifica que,
em situações excepcionalíssimas
, possa furtar-se à observância desse dever. (...)

A leitura atenta da manifestação do Em. Ministro Gilmar Mendes deixa claro, a meu sentir, que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal procurou, nessa relação concorrente-Poder Público, robustecer mais a posição do candidato do que a da Administração Pública em si,
tanto que as hipóteses nas quais o Poder Público pode fugir ao seu dever devem se caracterizar
,
como disse o eminente magistrado
,
por ser excepcionalíssimas
,
ou seja, um grau superlativo que excede a mera excepcionalidade ou vicissitude comum à administração
.

Vejamos, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro vetores hermenêuticos que devem ser analisados e sopesados pela Administração Pública na motivação do ato de recusa à nomeação e que, por isso mesmo, autorizam também o Poder Judiciário ao mesmo exame.

Pelo que concluo da explanação do Em. Ministro Gilmar Mendes a recusa da Administração Pública somente será justificável quando obrigatoriamente abranger esses quatro vetores hermenêuticos e, na espécie, não se verifica tenha ocorrido isso.

Com efeito, a recusa será possível apenas (a) quando o fato ensejador dela for posterior à publicação do edital, (b) quando esse fato for também determinado por circunstâncias imprevisíveis, fora do comum —
e nisso não se inclui a mudança normal das circunstâncias econômicas
—, (c) quando esse fato ensejador for
extremamente grave
e
implicar onerosidade excessiva
, como uma crise econômica de grandes proporções, uma guerra ou uma calamidade pública — são palavras de Sua Excelência —, e, por fim, a recusa será admitida apenas (d) quando for extremamente necessária porque não haveria outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível, de tal maneira que a recusa deve ser, nas palavras do Em. Ministro Gilmar Mendes, a "ultima ratio" da Administração Pública.

Tudo isso aparenta a mim que o grau superlativo da excepcionalidade justificadora da recusa deve apartar-se, por exemplo, de casos de simples má gestão financeira do ente público, esses não autorizando pura e simplesmente que se negue ao cidadão o direito público subjetivo ao provimento do cargo
.

A interpretação que faço do precedente do Supremo Tribunal Federal não autoriza concluir que apenas isso possa constituir óbice ao direito público subjetivo do cidadão, porque em sendo verdade que há uma situação de periclitação financeira na instituição,
é preciso
, para que ela justifique a recusa à nomeação,
que seja superveniente ao edital do concurso
,
que seja decorrente uma mudança anormal das circunstâncias econômicas e também que essa periclitação seja extremamente grave e implique onerosidade excessiva
, a ponto de se equiparar, conforme o voto do Em. Ministro Gilmar Mendes, a uma calamidade pública. (REsp 1817360, j. 14.10.2019).

Todavia, nada obstante o acima transcrito,
é certo que esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos
, o que não ocorreu no caso em comento. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado.
Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.
Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS).
O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.
(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.

(N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Indefiro, todavia, o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto incabível em sede de Ação Mandamental, consoante previsto no art. 25 da Lei de regência.

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma implícita ou explícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pela Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Recorrente.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020